Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo o apelante requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita desde sua habilitação nos autos e silente o juízo singular quanto à matéria, estes devem ser reconhecidos com efeitos ex-tunc.
2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não altera em substância os termos da sentença recorrida, porquanto permanece hígida a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários sucumbenciais, suspensa, todavia, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.